Tribunal: TJBA
Processo: 8002453-39.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002453-39.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IVANILDO FERREIRA MORAES

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO
S DO ART. 24-A DA LEI 11.340/06, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71 DO CP E DO ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART. 69 DO CP, C/C ART. 7º DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 3 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, RESPECTIVAMENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA. REGIME FECHADO.
PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART.
147-B
DO CÓDIGO PENAL, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL. REQUERIMENTO PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIDO. DELITOS QUE POSSUEM CLASSES DIFERENTES. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO REGIME PARA O ABERTO OU SEMI-ABERTO. PROVIMENTO. REGIME FIXADO NA SENTENÇA DESPROPORCIONAL À SANÇÃO IMPOSTA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIDO. DELITO PRATICADO NO CENÁRIO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSTULAÇÃO PELA DIMINUIÇÃO DO VALOR DO DANO PARA R$ 3.000, (TRÊS) MIL REAIS. ACOLHIDO. APELANTE SEM CONDIÇÕES ECONÔMICAS PARA ARCAR COM O VALOR FIXADO EM 30.000 (TRINTA MIL REAIS).

1 -
A peça acusatória informa que
o
réu
nos dias 09 e 11 de março de 2024, descumpriu por duas vezes as medidas protetivas de urgência concedidas à vítima Daiane Reis Vieira, nos autos do processo de n. 8000533-30.2024.8.05.0141, ao se aproximar dela, causando dano emocional à sua ex-companheira, mediante ameaça e outros meios que causaram prejuízo à sua saúde psicológica.
Narra a exordial, que
no dia 09 de março de 2024, o I
nculpado

se aproximou do ambiente de trabalho da vítima, o que foi percebido por Daiane, que, ao sair do local, avistou Ivanildo na esquina, embaixo de uma árvore, observando-a.
Apurou-se também que, em 11 de março de 2024, o denunciado novamente voltou a descumprir as medidas uma vez que ele estava próximo da residência da vítima, a cerca de cem metros, observando-a.
Consta ainda, que o denunciado tem proferido ameaças contra a vítima para terceiros, havendo indícios de que o denunciado tem perseguido Daiane, que expressou receio de que ele possa cometer algum tipo de ofensa à sua integridade física e psicológica.
Emerge ainda dos autos que a vítima tem feito acompanhamento psicológico no Núcleo de Atendimento à Mulher vítima de Violência, NAM, e está sob o uso de medicamentos para dormir, conforme consta no relatório acostado aos autos.

2 -
Constatou-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas, ante os depoimentos prestados
n
a
persecução penal, dando conta da ocorrência dos atos coativos
praticados pelo acusado
contra
a vítima.

3 - Modificação do regime de cumprimento da pena, bem como da redução do montante referente à indenização por danos causados à vítima.

APELO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
8002453-39.2024.8.05.0141
da Comarca de
Jequié
/BA
, tendo como Apelante
IVANILDO FERREIRAS MORAES
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO
E

DAR PROVIMENTO
PARCIAL
,

pelas razões e termos expostos no voto que se segue.